Tribunal: TJMT
Processo: 1008087-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008087-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE E AFRONTA AOS ARTS. 49, 50 E 59, DA LEI No. 11.101/2005 – SUPRESSÃO DE GARANTIAS PESSOAIS/FIDEJUSSÓRIAS – EFICÁCIA RESTRITA AOS CREDORES QUE COM ISSO TENHAM INDIVIDUAL E EXPRESSAMENTE ANUÍDO – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Quaisquer disposições sobre a extensão da novação a terceiros garantidores e coobrigados em geral, liberação ou supressão de garantias, previstas no plano de recuperação judicial, embora válidas, por se tratar de negócio jurídico sobre direito disponível, não são eficazes em relação a credores que com isso não tenham individual e expressamente concordado, por meio de voto pela aprovação do plano proposto, sem ressalvas quanto a essa matéria, na assembleia geral de credores, ou por outro meio individual, expresso e inequívoco.

No caso, a agravante votou pela rejeição do plano.

Não se desconhece haver decisões das Turmas do C. STJ em sentido diverso. Não obstante, esses julgados, que não tinham efeito vinculante e provinham de órgão fracionário, estão superados por recentíssimos julgamentos da Segunda Seção, que reúne os integrantes da 3a e da 4a Turmas e tem função de uniformização da jurisprudência das Turmas (REsp n. 1.794.209/SP e REsp 1.885.536/MT).

Embora as decisões também não tenham força vinculante, o fato de ser da Segunda Seção aponta para a tese sustentada pelo agravante, inclusive no âmbito da Corte Superior, fazendo valer o que expressamente dispõe a lei de regência sobre a matéria.

Observa-se, por fim, que, nos julgamentos acima referidos, a Segunda Seção do C. STJ firmou o entendimento, já antes sedimentado no REsp 1.333.349/SP, pelo rito do repetitivos (TEMA 885), de que a supressão de garantias reais, assim como de garantias pessoais/fidejussórias, exige anuência individual e expressa do credor titular da garantia, em linha com o expressamente previsto nos arts. 59, caput, e 50, § 1°, da Lei n. 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos do Pedido de Recuperação Judicial no 1000451-23.2018.8.11.0025, que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à agravada.

Em síntese, aduz a ilegalidade quanto às premissas de nos. 05 e 06, do plano de recuperação judicial, as quais estabelecem, respectivamente, que “após aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra a recuperanda e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados pelo plano”, e que “a aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores da recuperanda”.

Defende que, quanto à supressão das garantias, deve haver anuência expressa do credor, nos termos do §1o do art. 50 da Lei falimentar, o que não ocorreu.

Quanto à novação da dívida, sustenta que a mesma ocorre apenas em relação ao devedor principal (empresa recuperanda), haja vista que existe previsão da norma no tocante à possibilidade de prosseguimento das ações e execuções em face dos coobrigados (art. 49, §1o e o art. 59, da Lei 11.101/2005).

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão atacada.

No mérito, pede seja provido o recurso para revogar a r. decisão agravada, eis que em dissonância com o disposto em norma.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 86968996).

Contraminuta da parte agravada (ID 90360469).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 94227470).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como dito, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Recuperação Judicial, ajuizada por FRIGORIFICO RS LTDA - EPP, que homologou o plano e concedeu a recuperação judicial à autora.

Da análise dos autos, entendo que o recurso comporta provimento.

É cediço que não foge ao controle do Judiciário qualquer ilegalidade ou ameaça a direito de outrem, ressaltando-se que esse controle não adentra no âmbito da sua viabilidade econômica, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DO MAGISTRADO SOBRE O PLANO DE SOERGUIMENTO. APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VIABILIDADE ECONÔMICA. SOBERANIA DA AGC. LEGALIDADE. VERIFICAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Processamento da recuperação judicial deferido em 24/05/2013. Recurso especial interposto em 04/11/2014 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. 2. A jurisprudência das duas Turmas de Direito Privado do STJ Sedimentou que o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores. 3. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 4. Recurso especial não provido.” (REsp no 1660195/PR. Terceira Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em 04/04/2017)

A recuperação judicial deve ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária crise econômico-financeira da devedora. Neste sentido, os esforços à preservação de sua atividade devem ir de encontro ao ajuste com os credores.

Embora a assembleia-geral disponha de soberania, quanto às questões expressamente previstas na Lei no. 11.101/2005, encontra limites em dispositivos também previstos na própria Lei.

Sendo assim, é plenamente possível o controle judicial do acordo de novação dos créditos entre a devedora e seus credores, que como qualquer ato jurídico, além do acordo de vontades, exige-se a boa-fé e justiça contratual.

Com efeito, por força de expressa previsão legal (art. 59, caput, c/c art. 50, § 1o e art. 49, §§ 1o e 3o, da Lei n. 11.101/2005), a novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial (à qual se refere, também, implicitamente, o § 2o do art. 49) não atinge as garantias, sejam fiduciárias, reais ou pessoais (cambiais ou fidejussórias), que permanecem íntegras.

No que tange, especificamente, aos terceiros garantidores e coobrigados, está expresso no § 1o, do art. 49, que os credores conservam, em face deles, seus direitos e privilégios --- podendo, portanto, buscar a satisfação do crédito em face deles, nas condições originariamente pactuadas, independentemente da homologação do plano de recuperação judicial e da novação que esta opera em relação à recuperanda.

A respeito, também foi editada a Súmula n. 581, do C. STJ, segundo a qual “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Dos dispositivos legais acima mencionados (arts. 59, caput, 50, § 1o, e 49, §§ 1o e 3o, da Lei n. 11.101/2005), extrai-se que a matéria relativa à extensão da novação a terceiros garantidores e coobrigados e liberação/supressão de garantias de qualquer espécie não se insere no âmbito da decisão colegiada da assembleia geral de credores.

A mesma conclusão se extrai, ainda, dos arts. 39, 41 e 45, da Lei n. 11.101/2005, pois na sua sistemática, a votação do plano de recuperação judicial se dá em grupos (classes), o que pressupõe a reunião de credores em condições e com interesses supostamente homogêneos. É essa suposta homogeneidade de condições e interesses entre os credores de cada classe que dá legitimidade à votação por maioria, apurada por classe.

Em conclusão, nos termos da Lei n. 11.101/2005, a renúncia, liberação ou supressão de garantia de qualquer espécie (fiduciária, real ou pessoal), constituída em favor da recuperanda (pela própria ou por terceiros), depende de anuência expressa e individual do credor titular da garantia.

Disso deriva que quaisquer disposições sobre a extensão da novação a terceiros garantidores e coobrigados em geral, liberação ou supressão de garantias, previstas no plano de recuperação judicial, embora válidas, por se tratar de negócio jurídico sobre direito disponível, não são eficazes em relação a credores que com isso não tenham individual e expressamente concordado, por meio de voto pela aprovação do plano proposto, sem ressalvas quanto a essa matéria, na assembleia geral de credores, ou por outro meio individual, expresso e inequívoco.

Ressalte-se que a agravante votou pela rejeição do plano.

Não se desconhece haver decisões das Turmas do C. STJ em sentido diverso. Não obstante, esses julgados, que não tinham efeito vinculante e provinham de órgão fracionário, estão superados por recentíssimos julgamentos da Segunda Seção, que reúne os integrantes da 3a e da 4a Turmas e tem função de uniformização da jurisprudência das Turmas.

Nesse julgamento (REsp n. 1.794.209/SP, julgado em 12/05/2021, acórdão publicado em 29/06/2021), a Segunda Seção, por maioria de votos, firmou o entendimento que ora se esposa.

Assim foi ementado o voto vencedor do Relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido.” (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

No mesmo sentido o REsp 1.885.536/MT:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial não provido.” (REsp 1885536/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)

Embora essas decisões também não tenham força vinculante, o fato de ser da Segunda Seção aponta para a tese sustentada pelo agravante, inclusive no âmbito da Corte Superior, fazendo valer o que expressamente dispõe a lei de regência sobre a matéria.

Observa-se, por fim, que, nos julgamentos acima referidos, a Segunda Seção do C. STJ firmou o entendimento, já antes sedimentado no REsp 1.333.349/SP, pelo rito do repetitivos (TEMA 885), de que a supressão de garantias reais, assim como de garantias pessoais/fidejussórias, exige anuência individual e expressa do credor titular da garantia, em linha com o expressamente previsto nos arts. 59, caput, e 50, § 1°, da Lei n. 11.101/2005, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido.” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

Nesta senda, as cláusulas que se referem à supressão de garantias reais e fidejussórias nelas previstas, são ineficazes, salvo com relação a eventual credor com garantia que venha a manifestar, a posteriori, expressa e individual concordância com tal disposição.

Assim, de rigor o
PROVIMENTO DO RECURSO
, reconhecendo-se a ineficácia das premissas 05 e 06 da Cláusula 06 do plano de recuperação judicial da agravada, as quais preveem a extinção de todas as ações de cobranças, monitórias e etc, e a supressão de todas as garantias reais e fidejussórias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021